Tribunal: TJDFT
Processo: 0718086-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718086-40.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: ANTONIO LIMA BARBOSA DESPACHO Intimada sobre a diligência infrutífera de intimação do agravado-executado, a agravante-exequente informou quatro endereços diferentes (id. 38024282). Examinada a execução originária, vê-se que o agravado-executado ainda não foi citado. Assim, como não foi estabelecida a relação processual, dispenso a intimação do agravado-executado para resposta ao presente recurso. O agravo de instrumento versa sobre gratuidade de justiça e os pedidos de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal foram indeferidos. Isso posto, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, à agravante-exequente para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília - DF, 9 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora